Tribunal: TJDFT
Processo: 0742975-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por IBRAIM LADISLAU MAIA, em face à decisão da Terceira Vara de Execução e de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que rejeitou impugnação à penhora. Na origem, processa-se execução por quantia certa ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A, lastreada em cédula de crédito bancário, pelo valor atual de R$185.448,65. No curso do processo, foi deferida a penhora dos direitos aquisitivos de imóvel residencial de propriedade do executado e alienado fiduciariamente à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. Sobreveio impugnação à penhora, ao fundamento de que o bem penhorado seria o único imóvel residencial do devedor e destinado a sua moradia e de sua família, logo impenhorável a teor do art. 1o, da Lei 8.009/90. Pela decisão agravada, o juízo rejeitou a impugnação, sob o pálio de que, em que pese o devedor tenha comprovado que o bem seja seu único imóvel residencial, não comprovou que serviria para moradia própria e/ou de sua família. Nas razões recursais, o agravante repristinou os fundamentos deduzidos na origem e acresceu alegação de que no mesmo terreno há outras duas residências e que as aluga para incrementar a renda da família. Além dos documentos juntados na origem, anexou os respectivos contratos de locação (ID 76930532 e 76930533). Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e acolher a impugnação à penhora. Preparo regular sob ID 76931310. Instado a se manifestar quanto à inovação recursal, deixou o prazo transcorrer in albis (ID 77790484). Preparo regular . Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “1. Em decisão de ID 243465349, foi deferida a penhora dos direitos aquisitivos de titularidade do 2o executado (Ibrahim), sobre o imóvel indicado no ID 243422082, de matrícula n.o 48.311, perante o 6o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, descrito como QNP 9, conjunto E, lote 40, Ceilândia/DF. O imóvel foi avaliado no ID 247559189, sendo-lhe atribuído o valor correspondente a R$ 420.000,00. Por meio da petição ID 246682380, o devedor insurge-se contra a constrição alegando tratar-se de imóvel familiar, protegido pela impenhorabilidade prevista na Lei 8.009/1990, instruindo a impugnação com comprovante de residência (fatura de consumo de água), certidão de inexistência de outros imóveis e outros documentos. É o relatório, decido. Da análise da documentação encartada no ID 246682380, resta comprovado que o imóvel penhorado é o único titularizado pelo impugnante. Resta, assim, para eventual caracterização da impenhorabilidade alegada, a demonstração de que lá reside com sua família. O executado foi procurado para citação no endereço SCRN, no 706/707, Bloco A, Apto. 102, Asa Norte (ID 208414644), sendo que lá não foi encontrado, sendo assim citado por aplicativo de mensagens (whatsapp). No entanto, tanto na declaração de imposto de renda referente ao exercício 2025 (ID 239518635), quanto na procuração judicial (ID 219633978) e declaração de hipossuficiência (ID 219633980), ambas subscritas em 12/09/2024, consta o endereço na Asa Norte como local de domicílio. Também na peça dos embargos à execução acostada no ID 210952255 consta o endereço referente à Asa Norte, sendo lá também o domicílio informado à base de dados da Receita Federal, conforme pesquisa INFOSEG acostada no ID 210928113. Por fim, convém ainda apontar que no contrato que lastreia a presente execução (ID 198817656) consta o endereço da Asa Norte. Nos termos do art. 1o da Lei 8.009/1990, a impenhorabilidade recai sobre "o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar", ou seja, é imprescindível para configuração da proteção que o devedor efetivamente resida no imóvel. Neste sentido: (...) Assim, tem-se que o 2o executado (Ibrahim) comprovou que o imóvel penhorado é o único de sua titularidade. No entanto, não restou demonstrado que lá reside, sendo que incumbia a si demonstrá-lo, pois traduz fato constitutivo do direito alegado (art. 373 do CPC). Ao contrário, em todos os documentos que o devedor interviu e/ou subscreveu (cédula de crédito bancário, procuração, declaração de hipossuficiência, declaração fiscal etc), o devedor indicou como residência o endereço referente à Asa Norte, em qualquer momento informou que reside no imóvel penhorado, exceto quando atingido pela constrição. Por tais razões, REJEITO a impugnação acostada no ID 246682380, ao passo em que mantenho incólume a penhora sobre os direitos aquisitivos referentes ao imóvel indicado no ID 243422082, de matrícula n.o 48.311, perante o 6o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, descrito como QNP 9, conjunto E, lote 40, Ceilândia/DF. 2. Ficam as partes intimadas acerca da avaliação juntada no ID 247559189 para, querendo, oferecer impugnação. Após, conclusos.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Inovação recursal – conhecimento parcial Na origem, o executado impugnou a penhora, sob alegação de que a constrição recaiu sobre seu único imóvel residencial e destinado à moradia da família. Nas razões recursais, acresceu a alegação de que, além de residir no imóvel, no mesmo terreno haveria outras duas construções destinadas à locação e que serviriam à subsistência da família. Cuida-se de fato não alegado na origem e deduzido somente nas razões recursais. A alegação de fatos novo em instância recursal suprime sua apreciação pelo juízo de origem, em ofensa aos primados do juiz natural, duplo grau de jurisdição e devido processo legal. Não comprovado qualquer fato impeditivo de que os novos fundamentos fossem submetidos ao juízo de origem, o recurso comporta conhecimento apenas parcial. Mérito O devedor sustentou a impenhorabilidade do bem e sob alegação de que se tratar de seu único imóvel residencial. A proteção ao bem de família em questão está prevista no art. 1o, caput, da Lei 8.009/90: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. (Grifei) Da breve leitura do dispositivo legal, extrai-se que a garantia da impenhorabilidade pressupõe que o imóvel: 1. Tenha natureza residencial; 2. Seja de propriedade do devedor; 3. Se destine à moradia do devedor ou seu núcleo familiar. Não há controvérsias acerca da natureza residencial e que o imóvel é de propriedade do devedor. A divergência restringe-se à sua destinação como moradia do executado e sua família. Conforme bem salientado pelo juízo de origem, em todos os documentos anexados pelo próprio devedor, consta declaração de que reside na SCRN 706/707. Não há qualquer evidência de que tenha residência no imóvel penhorado e localizado na Ceilândia. Importa salientar que a existência de uma fatura de conta de consumo de água emitida em seu nome não é prova suficiente da moradia no imóvel, posto que é prática corrente que sejam contratados o fornecimento de água e energia junto às concessionárias em nome do proprietário, mesmo quando o imóvel tem destinação diversa da moradia. Por fim, não procede a alegação do agravante de que cabia ao credor comprovar que o imóvel não seria bem de família. Segundo a própria jurisprudência que colacionou, o devedor estaria eximido de comprovar a propriedade ou posse de outro imóvel, mas a prova dos demais requisitos caracterizadores do bem de família e necessários para o reconhecimento da impenhorabilidade incumbe ao próprio devedor, segundo regra de distribuição estática do ônus da prova. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não estão presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de novembro de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator